Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600121-76.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
Órgão julgador: RECORRENTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
30/10/2020
Número: 0600121-76.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 27/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600072-35.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Televisão, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Invasão de Horário Destinado a Outro
Cargo/Partido/Coligação, Veiculação de Propaganda Partidária - Em Inserções
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600121-76.2020.6.16.0178
que reconheceu a litispendência entre os presentes autos e os de nº 0600138-18.2020.16.0177 e, em
se tratando a presente da segunda demanda proposta, julgo-a extinta, sem resolução do mérito,
com fulcro no artigo 485, inciso V, do CPC. (Representação com pedido liminar de tutela de
urgência ajuizada pela coligação Curitiba Inteligente e Vibrante 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS contra a coligação
Gente em Primeiro Lugar 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC; Partido
Social Liberal - PSL (Comissão Provisória Municipal de Curitiba/PR); partido Solidariedade
(Diretório Municipal de Curitiba/PR) e partido Patriota (Diretório Municipal de Curitiba/PR), com
fundamento no art. 57-A, da Lei nº 9.504/97, sob a alegação de invasão do h.e.g. destinado a
propaganda eleitoral dos candidatos a vereador do PSL, Solidariedade e Patriota, na modalidade
inserção na televisão, está sendo usada ilicitamente pela coligação Gente em Primeiro Lugar,
formada para a disputa da eleição de prefeito com o candidato Fernando Francischini. Aduz que as
inserções de todos os partidos representados na televisão, que deveriam se ater aos candidatos a
vereador, contêm nítida propaganda voltada ao benefício da coligação majoritária "Gente em
Primeiro Lugar". Alega serem dois temas tratados na propaganda questionada: moradores de rua e
creches municipais. Transcrição: "Greca prometeu fazer uma sala de creche em cada escola
municipal; Greca fala bem mais do que faz; Greca prometeu a questão do morador de rua".
Afirmam que a propaganda negativa deve ser veiculada no espaço de propaganda da coligação
majoritária e não no da proporcional. Registram haver coincidência das imagens veiculadas na
propaganda majoritária com as da proporcional em termos de temas, de imagem, sonoplastia e
discursos, este último tanto na TV quanto na rádio. Transcrição: maj. rádio "Quatro anos atrás
Greca prometeu fazer uma sala de creche em cada escola municipal. Mas não fez"; prop. TV "Greca
prometeu fazer uma sala de creche em cada escola municipal. Adivinha se a promessa virou
realidade. Greca fala bem mais do que faz. Vereador tem que fiscalizar o trabalho do prefeito". Traz
vídeos das propagandas das emissoras RPC, BAND e RICTV, declarando que as inserções foram
invadidas em 50% do seu tempo total e veiculadas nos dias e blocos de audiência: "15.10.20,
Manhã-4inserções(3-globo e 1-band) Tarde-5inserções (3-globo e 2-band) Noite -3inserções (2-
globo e 1-band) - tempo de inv. 00:15s; 16.10.20 Manhã -1inserção-globo Tarde -1inserção-globo
Noite -3inserções(2-globo e 1-ric) tempo de inv. 00:15s". Afirma desrespeito ao art. 53-A, lei 9.504-
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

97; recurso com pedido de tutela de urgência). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (RECORRENTE)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR (RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
SOLIDARIEDADE - CURITIBA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
51 - PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR (RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC (RECORRIDO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
PATRIOTA (Diretório Municipal de Curitiba PR)
(RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15462
766
30/10/2020 16:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.700

RECURSO ELEITORAL 0600121-76.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0024503
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
CURITIBA/PR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRIDO: SOLIDARIEDADE - CURITIBA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRIDO: 51 - PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRIDO: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
51-PATRIOTA / 27-DC
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRIDO: PATRIOTA (Diretório Municipal de Curitiba PR)
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
Num. 15462766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016004632500000014886692
Número do documento: 20103016004632500000014886692

- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO.
CARGO PROPORCIONAL. PROPAGANDA EM BENEFÍCIO DO CANDIDATO
MAJORITÁRIO.
CRÍTICAS
AO
CANDIDATO
ADVERSÁRIO.
DESVIRTUAMENTO. INVASÃO CONFIGURADA. ART. 53-A, § 2º, DA LEI DAS
ELEIÇÕES. SUPRESSÃO DO TEMPO INVADIDO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Configura invasão de horário tipificada no artigo 53-A da Lei nº 9.504/97

a veiculação de propaganda eleitoral negativa a adversário político em
eleições majoritárias no espaço destinado a candidatos a eleições
proporcionais.
2.
Trecho em que o narrador afirma que “vereador em que fiscalizar o

trabalho do prefeito” é considerado válido.
3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/10/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi proposta Representação pela COLIGAÇÃO CURITIBA
em face da
INTELIGENTE E VIBRANTE
COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR,
e
PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL, PARTIDO SOLIDARIEDADE
PARTIDO PATRIOTA
alegando que o horário eleitoral gratuito destinado à propaganda eleitoral dos candidatos a
vereador do
, modalidade inserção na televisão, estaria
PSL, SOLIDARIEDADE E PATRIOTA
sendo invadido pela coligação majoritária, em infração ao art. 53-A da Lei das Eleições (id.
1427016).
O juízo da 177ª Zona Eleitoral julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
em virtude da entendida litispendência entre os presentes autos e os de nº
0600138-18.2020.6.16.0177 (id. 14271516).
Num. 15462766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016004632500000014886692
Número do documento: 20103016004632500000014886692

Diante dessa decisão, foi interposto este Recurso Eleitoral pela COLIGAÇÃO
(id. 14271866), afirmando que: i) nos dias 15 e 16 de
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
outubro foram invadidas as propagandas dos candidatos à proporcional com propaganda em
benefício do candidato da majoritária, nas emissoras RPC, BAND e RIC, ao se fazer uma
crítica ao candidato a prefeito
; ii) que as propagandas são coincidentes em
RAFAEL GRECA
termos de tema, imagem, sonoplastia e em termos do discurso; iii) que não há litispendência,
porque as invasões ocorreram em dias e blocos de audiência diferentes, do que deflui que
cada dia de inserção constitui um ilícito próprio. Da mesma forma, assevera que a perda do
direito à propaganda, na forma do art. 53-A, § 3º da LE tem que ocorrer por meio de ação
própria. Caso contrário, a recorrente teria que aditar diariamente o primeiro feito para noticiar
cada descumprimento. Requereu a concessão de medida liminar para que: i) seja concedida
tutela de urgência para se antecipar o provimento recursal, reformando-se a sentença para que
seja julgada procedente a Representação, ou, quando não, ii) para que fosse liminarmente
anulada a sentença, por ausência de litispendência, determinando-se o processamento da
Representação. No mérito, pugnou pela aplicação da teoria da causa madura, a fim de que a
Representação seja julgada procedente, condenando-se a coligação beneficiária na forma
requerida na inicial ou, sucessivamente, para que seja anulada a sentença em definitivo,
determinando-se o devido processamento da Representação.
Em contrarrazões (id. 1472166), os recorridos pugnaram pela manutenção da
sentença, sustentando haver litispendência, porque não se trata de um eventual novo ilícito,
mas mera reiteração.
Foi deferida em parte a liminar pleiteada, a fim de determinar que os
representados se abstenham de transmitir novamente as inserções impugnadas no presente
feito na propaganda da proporcional, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por veiculação
irregular (id. 14544116).
A
opinou pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso (id. 15137716).
É, em síntese, o relatório.

VOTO
O Recurso é tempestivo, já que a sentença foi publicada em 22/10/2020 e a peça
protocolada em 23/10/2020, atendendo ao prazo do art. 96, § 8ºda Lei das Eleições. Presentes
os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

II.i. Litispendência
Relativamente à alegada litispendência, esta Corte, no julgamento do RE
0600171-08.2020.6.16.0177, de relatoria do e.
,
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA
ocorrido em 29/10/2020, relativamente ao tema invasões, decidiu que há litispendência quando
veiculadas inserções com conteúdo idêntico, porém em dias e horários diversos.
Num. 15462766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016004632500000014886692
Número do documento: 20103016004632500000014886692

No entanto, não é o que se verifica nos presentes autos.
O juízo de origem reconheceu a litispendência com a Representação nº
0600138-18.2020.6.16.0177, em decisão assim proferida (id. 14271516):
Os autos vieram para decisão apreciação do pedido de liminar.
É de conhecimento deste juízo que iguais demandas que envolvem as mesmas
partes, posto que direcionada a Coligação e Partidos que integram aquela são
eles 0600138-18.2020.16.0177 (principal) e apensos 0600076-76.2020.16.0178,
060082-79.2020.16.0178 e 060078-42.2020.16.0178, em todos houve
deferimento de liminar, tramitam neste juízo e ainda não julgados.
Em todos os autos acima relacionados houve deferimento de liminar, por ter
entendido que os requisitos se faziam presentes para a concessão da medida
liminar pleiteada, “haja vista a plausibilidade do direito invocado pelo impetrante
e a inobservância do regramento eleitoral para o material apresentado para
veiculação no horário eleitoral gratuito de televisão das candidaturas
proporcionais (bloco de inserções), sem os requisitos da legislação acima
descrita....”.
Faço a aqui a indicação das partes representadas em cada um dos autos acima
relacionados, posto que é importante para o que irei decidir.
Figura em todos os feitos, abaixo relacionados, tem como Representante a
COLIGAÇÃO
CURITIBA
INTELIGENTE
VIBRANTE
(DEM/PSD/PP/PSB/PTB/PSC/PMN/PRTB/CIDADANIA/REPUBLICANOS).
Assim são eles:
- Autos 0600138-18.2020.16.0177 - representados a COLIGAÇÃO GENTE EM
PRIMEIRO LUGAR e o PSL;
- Autos 0600076-76.2020.16.0178 - representados a COLIGAÇÃO GENTE EM
PRIMEIRO LUGAR e o SOLIDARIEDADE;
- Autos 0600082-79.2020.16.0178 - representados a COLIGAÇÃO GENTE EM
PRIMEIRO LUGAR e o PATRIOTA;
- Autos 0600078-42.2020.16.0177 - representados a COLIGAÇÃO GENTE EM
PRIMEIRO LUGAR e o PSDB; e
- Já nestes autos em mesa as partes representadas são COLIGAÇÃO GENTE
EM PRIMEIRO LUGAR, PSL e o SOLIDARIEDADE.
Uma vez que verifico que em todos efetivamente há identidade de partes
Representante, representada COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR,
acrescentando a Coligação e individualmente os partidos que integram a
coligação representada.
Num. 15462766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016004632500000014886692
Número do documento: 20103016004632500000014886692

No caso em mesa novamente estão sendo representados a Coligação e o PSL
(isso porque já há o processo 06000138-18.2020.16.0177) e SOLIDARIEDADE
(autos 060076-76.2020.16.10178) e PATRIOTA (06000082-79.2020.16.1078),
com a mesma razão de pedir e pedidos, posto que a matéria questionada diz
respeito de suposto uso indevido do horário eleitoral gratuito dos candidatos a
eleição proporcional com uso de imagens do candidato a Prefeito (majoritária).
Tal se extrai do presentes autos em confronto como o ID 17200323 dos autos nº
0600138-18.2020.16.0177 (autos principais), que se refere a extensão da
liminar, desta feita em relação ao pedido inserido nos autos nº
0600076-76-2020.16.1078 (SOLIDARIEDADE) e 0600082-79.2020.16.0178
(PATRIOTA), nos mesmos termos em que foi decidido quanto ao pedido liminar
formulado na primeira demanda proposta (repito o número autos nº
0600138-18.2020.6.16.0177), foi deferida a liminar pretendida, determinando a
intimação das partes representadas, ou seja a Coligação Gente em Primeiro
Lugar e os Partidos PSL e Solidariedade “para não veicular nos horários das
candidaturas proporcionais do bloco de inserções em televisão, a partir do
conhecimento da presente representação, ou em qualquer outro dia, propaganda
eleitoral em desacordo e a devida adequação aos dispositivos dos art. 53-A, §
2º, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 76, § 1º, da Resolução nº 23.610/2019, sob pena
de multa, por inserção em bloco de inserções em televisão das candidaturas
proporcionais (vereador), no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” (em especial
o ID 17200323)
Ou seja, a decisão determinou que os Representados se abstivessem de utilizar
a vinheta contendo as informações sobre o pleito majoritário em inserções
destinadas ao pleito proporcional, a partir do conhecimento daquela
representação o que ocorreu (ID 1798389 e 17069506), sob pena de multa,
visando exatamente impedir novas veiculações. Portanto, sendo certo que novas
ocorrências relativas à vinheta estão ligadas ao cumprimento da decisão liminar
e refletirão diretamente em eventual multa a ser aplicada e tempo subtraído dos
infratores, não se justifica a propositura da presente demanda.
Portanto, eventuais descumprimentos ocorridos relativamente à decisão liminar
devem ser relatados no bojo dos autos nº 0600138-18.2020.16.0177.
Ante ao exposto, reconheço a litispendência entre os presentes autos e os de nº
0600138-18.2020.16.0177 e, em se tratando a presente da segunda demanda
proposta, julgo-a extinta, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485,
inciso V, do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público.
Oportunamente, deverá ser apensado aos autos nº 0600138-18.2020.16.0177.
Curitiba, 20 de outubro de 2020.
Rodrigo Domingos Peluso Junior,
Num. 15462766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016004632500000014886692
Número do documento: 20103016004632500000014886692

Juiz Eleitoral
Todavia, na primeira Representação, autuada sob o nº
0600138-18.2020.6.16.0177, a inserção questionada estava limitada ao tema “morador de rua
”. Neste Recurso, de outra sorte, a suposta invasão possui como temas: “
”,
morador de rua
que estava abrangido na primeira, bem como “
”, o
sala da creche em cada escola municipal
que poderia levar ao reconhecimento da continência, na forma do art. 56 do CPC, mas não à
litispendência, já que os fatos são diversos.
Portanto, feita a distinção das Representações, afasta-se a alegação de
litispendência, reconhecida pelo juízo
, revelando-se possível o julgamento imediato do
a quo
mérito por esta Corte, na forma do art. 1013, § 3º, I do CPC, pois as provas necessárias ao
deslinde da causa já foram colacionadas na inicial e as partes exerceram a ampla defesa e o
contraditório.

II.ii. Mérito
A recorrente sustenta que, no horário eleitoral gratuito veiculado na TV dos dias
15 e 16 de outubro, em
da manhã, tarde e noite, teria havido invasão, no espaço
inserções
dos candidatos à proporcional, da propaganda em benefício do candidato à majoritária, em
afronta ao art. 53-A, § 2º da Lei 9.504/1997, com as seguintes afirmações (vídeos de ids.
14270366 a 14271366):
Com efeito, o art. 53-A da Lei das Eleições dispõe:
Art. 53-A. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no horário
destinado aos candidatos às eleições proporcionais propaganda das
candidaturas a eleições majoritárias ou vice-versa, ressalvada a utilização,
durante a exibição do programa, de legendas com referência aos candidatos
majoritários ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias desses candidatos, ficando
autorizada a menção ao nome e ao número de qualquer candidato do partido ou
da coligação.
§ 1º É facultada a inserção de depoimento de candidatos a eleições
proporcionais no horário da propaganda das candidaturas majoritárias e
vice-versa, registrados sob o mesmo partido ou coligação, desde que o
depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que cedeu
o tempo.
§ 2º Fica vedada a utilização da propaganda de candidaturas proporcionais
como propaganda de candidaturas majoritárias e vice-versa.
§ 3º O partido político ou a coligação que não observar a regra contida neste
artigo perderá, em seu horário de propaganda gratuita, tempo equivalente no
horário reservado à propaganda da eleição disputada pelo candidato
beneficiado.
Num. 15462766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016004632500000014886692
Número do documento: 20103016004632500000014886692

A teor do dispositivo acima citado, depreende-se que é vedado aos partidos e às
coligações incluir, no horário destinado aos candidatos às eleições proporcionais, propaganda
em benefício das eleições majoritárias. As únicas exceções são: i) a utilização de legendas
com referência aos candidatos majoritários; ii) a utilização, ao fundo, de cartazes ou fotografias
dos candidatos majoritários; iii) menção ao nome ou número do candidato da majoritária; iv) a
inserção de depoimentos dos candidatos da majoritária na proporcional e vice-versa, desde
que o depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que cedeu o
tempo.
Sobre o tema, assim ensina
(
, 6ª ed., p.
RODRIGO LOPEZ ZÍLIO Direito Eleitoral
454):
Também “fica vedada a utilização da propaganda de candidaturas proporcionais
como propaganda de candidaturas majoritárias e vice-versa” (art. 53-A, § 2º, da
LE), ou seja, cada sistema eleitoral tem seu dia e hora determinados para a
propaganda eleitoral e é indevida a intromissão do espaço alheio, porque
configura desvio de finalidade e quebra do princípio igualitário entre os
concorrentes. Logo, é vedado a Deputado Federal usar seu espaço, no horário
gratuito para fazer propaganda de candidato a Governador.
O TSE já consignou que configura invasão de horário tipificada no artigo 53-A da
Lei nº 9.504/97 a veiculação de propaganda eleitoral negativa a adversário político em eleições
majoritárias, devidamente identificado, no espaço destinado a candidatos a eleições
proporcionais (Representação nº 247049, Acórdão, rel. Min. Joelson Dias, Publicado em
Sessão, Data 02/09/2010)
No caso em tela, a recorrente alega que teria havido violação da norma acima
referida da seguinte forma:
, a recorrente alega que 50% do tempo dos candidatos a vereador foi
In casu
utilizado para tratar de temas especificamente discutidos por candidatos da majoritária, com
críticas diretas à condução da política pública pelo candidato
à frente da
RAFAEL GRECA
Prefeitura de Curitiba, relativamente aos temas “morador de rua” e “sala de creche em escolas
municipais”, de forma a beneficiar o candidato da coligação majoritária dos representados.
Aduz que trouxe à representação as invasões extraídas das emissoras RPC,
BAND e RICTV, suficientes à comprovação do ilícito, mas que as invasões ocorreram em todas
as emissoras.
Analisando os vídeos trazidos, vislumbra-se razão parcial à recorrente.
Num. 15462766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016004632500000014886692
Número do documento: 20103016004632500000014886692

Com efeito, de início, cumpre ressaltar que, nas inserções no horário eleitoral
gratuito, não há emissora geradora, como ocorre nos programas em rede, de maneira que as
mídias devem ser entregues em cada emissora para veiculação. Disso decorre que não é
possível o eventual reconhecimento de invasão em todas as emissoras, mas somente
naquelas em que há a comprovação da veiculação da propaganda invadida, com a juntada do
respectivo vídeo.
Adentrando ao conteúdo da propaganda, vê-se que há, efetivamente, invasão,
mas apenas de forma parcial.
No vídeo sobre o tema “creches”, citando a título de exemplo o constante no id.
14270466, vê-se que há uma crítica direta ao candidato
no horário destinado
RAFAEL GRECA
aos candidatos da proporcional durante 8" (oito segundos). Em relação ao tema “morador de
rua”, citando como exemplo o id. 14270566, a crítica dura 7" (sete segundos). Considerando
que não é possível a diferenciação das mídias para fins de aplicação da penalidade,
considera-se a invasão pelo menor tempo, de 7" (sete segundos), que prevalece na maioria
das propagandas impugnadas.
Não há, contrariamente ao que pugna a representante, a invasão de 15" (quinze
segundos) nas referidas propagandas, já que a afirmação de que “Vereador tem que fiscalizar
não se mostra irregular, na medida em que versa exatamente a respeito
o trabalho do Prefeito”
de uma das funções do edil, não havendo invasão nesse trecho final, portanto.
Contudo, nas afirmações iniciais, reconhece-se uma propaganda negativa direta
contra o candidato adversário da majoritária no horário destinado aos candidatos à eleição
proporcional, em ofensa ao art. 53-A da Lei das Eleições, impondo a perda do tempo
equivalente na propaganda do candidato da majoritária, nos termos do § 3º do mesmo
dispositivo legal.

II.iii. Prévio conhecimento dos beneficiários
Quanto ao prévio conhecimento dos beneficiários, não há dúvida nesse aspecto,
porquanto todos os partidos representados integram a coligação majoritária Gente em Primeiro
Lugar (PSL, DC, PATRI, PSDB e SD), beneficiária da invasão praticada.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo
do Recurso para
conhecimento e provimento parcial
condenar os representados a:
i) Absterem-se de reiterar a veiculação de propaganda idêntica à impugnada, sob
pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por veiculação;
ii) Perda do tempo equivalente ao trecho irregular – o que corresponde a 7" (sete
no início de cada inserção da
,
-
segundos)
COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR
cargo Majoritário, assim distribuída:
Num. 15462766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016004632500000014886692
Número do documento: 20103016004632500000014886692

ii.a) 1º DIA: no bloco de audiência da manhã, sendo 3 inserções na RPC e 1 na
BAND; no bloco de audiência da tarde, sendo 3 na RPC e 2 na BAND; no bloco da audiência
da noite, sendo 2 na RPC e 1 na BAND
ii.c) 2º DIA: no bloco de audiência da manhã, sendo 1 inserção na RPC; no bloco
de audiência da tarde, sendo 1 inserção na RPC; no bloco de audiência da noite, sendo 2
inserções na RPC e 1 na RIC.
O cumprimento da determinação desta decisão deve ser adotado pela emissora
da programação eleitoral gratuita, atendendo à regra do art. 93 da Lei nº 9.504/1997 no trecho
do corte.
Comunique-se o Juízo da 177ª ZE para que oficie, com urgência, às emissoras
indicadas no dispositivo a fim de que deem cumprimento
à presente
imediato e integral
decisão.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600121-76.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA /
10-REPUBLICANOS - Advogados do(a) RECORRENTE: RODRIGO AJUZ - PR0033259,
CRISTIANO HOTZ - PR0027197, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, OLIVAR
CONEGLIAN - PR0020891, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR0024503, ANDRE EIJI
SHIROMA - PR0063833, GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - PR0093909, JOSE HOTZ -
PR0017276 - RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR, SOLIDARIEDADE - CURITIBA - PR - MUNICIPAL, 51 - PARTIDO
ECOLOGICO NACIONAL - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR, GENTE EM
PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC, PATRIOTA
(DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CURITIBA PR) - Advogados do(a) RECORRIDO: VIVIANE
COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242,
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - PR0099864 - HORACIO MONTESCHIO -
PR0022793, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197, ELIZA SCHIAVON - PR0044480, ANA
CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI -
PR0040639

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro. Ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Quadros da Silva. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
Num. 15462766 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016004632500000014886692
Número do documento: 20103016004632500000014886692

SESSÃO DE 30.10.2020.
Num. 15462766 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/10/2020 16:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103016004632500000014886692
Número do documento: 20103016004632500000014886692